Tribunal: TJES
Processo: 5002842-16.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2024-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002842-16.2021.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: BRUNA SCARPATI FRACALOSSI e outros (17)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. VALOR DA CAUSA INDIVIDUALMENTE INFERIOR AO LIMITE LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a natureza vencimental da gratificação de produtividade fiscal e condenou o Município ao pagamento das diferenças decorrentes da não incidência dessa gratificação sobre as vantagens pessoais dos autores nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidas de juros de mora e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a Vara da Fazenda Pública é competente para julgar o feito, dado que o valor individual de cada litigante não ultrapassa o limite dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e (ii) verificar se, conforme a Lei nº 12.153/09, o litisconsórcio ativo facultativo altera o critério de fixação da competência para os Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para causas de valor até 60 salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria.

4 - Em casos de litisconsórcio ativo facultativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo orienta que a competência dos Juizados Especiais deve ser definida com base no valor da causa atribuído a cada autor individualmente, e não no valor global da demanda.

5 - No presente caso, o valor individual de cada autor, considerando a divisão do montante total de R$ 259.200,00 entre os 14 autores, é de aproximadamente R$ 18.514,28, valor inferior ao limite estabelecido pela Lei nº 12.153/09 para a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

6 - Assim, deve ser reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento do feito, o que impõe a anulação da sentença e a remessa do processo para tramitação sob o rito dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/09, art. 2º, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 472.074/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3/2/2015; TJES, Apelação Cível nº 0007390-19.2019.8.08.0014, Rel. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 22.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ,
em face da r. sentença (id. 8601265) que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada por
BRUNA SCARPATI FRACALOSS E OUTROS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a natureza vencimental da gratificação de produtividade fiscal, condenando-o ao pagamento das diferenças decorrentes da não incidência da gratificação sobre as vantagens pessoais dos requerentes nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros de mora desde a citação, e correção monetária a incidir desde a data de cada vencimento não pago.

Irresignado, o apelante aduz, em suas razões (id. 8601267), em síntese: I) a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública para o julgamento do feito, posto que o valor da causa, dividido por cada um dos litigantes, não ultrapassa o teto dos Juizados Especiais; II) que os apelados não comprovaram sua incapacidade financeira, a autorizar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita; III) que não há previsão de incorporação da verba de gratificação fiscal aos proventos do servidor; IV) a Lei nº 2.898/2006 (Estatuto dos Servidores de Aracruz) prevê que as vantagens referentes às gratificações somente serão incorporados aos vencimentos ou proventos nos casos expressamente indicados em lei, não sendo computadas nem acumulados para efeito de concessão de acréscimos pecuniários ulteriores.

Os Apelados apresentaram contrarrazões (id. 8601272), pelo desprovimento recursal.

É o breve Relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de outubro de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5002842-16.2021.8.08.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADOS: BRUNA SCARPATI FRACALOSSI, CAMILA ALVES CASTRO MERLO, LEONARDO BROETTO GIACOMIN, LORENA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA, LUCIENE GALVAO TOREZANI, MARIA ANTONIA FALCAO, MARIA DE LOURDES SANCHES BRANDAO, MEIREANNE DOS REIS FERREIRA, MICHELLY FORZA DOS SANTOS, MIRIAN LOUREIRO GOMES, PABLO JOSE ONOFRE SOPRANI, PAULO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, SABRINA DA SILVA BARRETO, SHEILA CRISTINA BORGES RUI, VALTAIR COSTA PINHEIRO, VERA LUCIA SABINO DIAS, VIVIANI PEREIRA LECCO MANTOVANI, WOLGANO RAMOS SEGATTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ,
em face da r. sentença (id. 8601265) que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada por
BRUNA SCARPATI FRACALOSS E OUTROS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a natureza vencimental da gratificação de produtividade fiscal, condenando-o ao pagamento das diferenças decorrentes da não incidência da gratificação sobre as vantagens pessoais dos requerentes nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros de mora desde a citação, e correção monetária a incidir desde a data de cada vencimento não pago.

Irresignado, o apelante aduz, em suas razões (id. 8601267), em síntese: I) a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública para o julgamento do feito, posto que o valor da causa, dividido por cada um dos litigantes, não ultrapassa o teto dos Juizados Especiais; II) que os apelados não comprovaram sua incapacidade financeira, a autorizar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita; III) que não há previsão de incorporação da verba de gratificação fiscal aos proventos do servidor; IV) a Lei nº 2.898/2006 (Estatuto dos Servidores de Aracruz) prevê que as vantagens referentes às gratificações somente serão incorporados aos vencimentos ou proventos nos casos expressamente indicados em lei, não sendo computadas nem acumulados para efeito de concessão de acréscimos pecuniários ulteriores.

Os Apelados apresentaram contrarrazões (id. 8601272), pelo desprovimento recursal.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA

Sustenta o Apelante, preliminarmente, a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública para o julgamento do feito, afirmando que o valor da causa, dividido por cada um dos litigantes, não ultrapassa o teto dos Juizados Especiais.

Nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.153/09, as demandas que tratarem das matérias elencadas no §1º, bem como os processos em que o valor da causa for inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, serão de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a teor do previsto no §4
o
mesmo dispositivo legal.

Tem-se, portanto, que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para causas de valor até 60 salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria.

Denota-se que dos autos que o valor da causa foi atribuído por estimativa (id. 8601248), após determinação do Juízo singular através do Despacho proferido no id. 8601246.

Os ora Apelados afirmaram receberem em média R$ 1.000,00 (mil reais) de Gratificação de Produtividade, e anuênio de 20% (vinte por cento), que deveria incidir sobre a produtividade, defendendo que lhes são sonegados, mensalmente, em média, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais).

Afirmaram que, “
considerando os 05 últimos anos anteriores ao ajuizamento da ação (parcelas vencidas) e 01 (um ano) após (parcelas vincendas), pode-se concluir um proveito econômico de R$ 259.200,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais), em valor histórico, considerando os 14 autores
” (id. 8601248).

Com efeito, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual,
"em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais deve observar
o valor de cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda
"
(AgRg no AREsp 472.074/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3/2/2015).

Destarte, considerando que o valor da causa considerado individualmente perfaz o montante de R$ 18.514,28 (dezoito mil, quinhentos e quatorze reais e vinte o oito centavos), deve ser reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento da presente demanda.

Nestes termos, é a jurisprudência deste Egrégio Sodalício,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. Precedentes
.

2.
“Em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais deve observar o valor de cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda
.” (AgRg no AREsp 472.074/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.2.2015).

3. Deve ser reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, convertendo-se o rito comum para o rito previsto na Lei nº 12.153/09, considerando a competência absoluta e improrrogável, com fulcro no art. 2o, §4o, da mesma lei.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES - Apelação Cível nº 0007390-19.2019.8.08.0014; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 22.03.2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA QUE NÃO SUPERA 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. INCIDÊNCIA DA LEI 12.153/09. EXIGÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA NÃO ELIDE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. É iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que “entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria” (STJ - AgInt no AREsp n. 572.051/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 26/3/2019).

II.
Na hipótese, preenchido o requisito do artigo 2º da Lei nº 12.153/09, sendo a causa inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, não há falar-se em incompetência dos Juizados Especiais diante da complexidade da causa, apenas por exigir prova técnica, que, inclusive, pode ser realizada no âmbito dos Juizados Especiais.

IIII. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5009055-22.2022.8.08.0000 , Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2023)

ACÓRDÃO EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REQUERIMENTO DE PROVA TÉCNICA. FATO QUE NÃO EXCLUI A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.

1. - Nos termos do art. 2º, da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (caput) e que No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta (§ 4º).

2. -
A necessidade de realização de perícia técnica não exclui a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedentes do Tribunal.

3. - Conflito de competência dirimido com reconhecimento da competência do Terceiro Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública do Juízo de Vila Velha.

(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200065777, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

Do exposto, conheço do recurso para, acolhendo a preliminar de incompetência suscitada pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ, anulando, via de consequência a r. Sentença, e determinar o regular processamento do feito na origem, convertendo-se o rito comum para o rito previsto na Lei nº 12.153/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para acolher a preliminar de incompetência suscitada pelo Município de Aracruz, anular a respeitável sentença e determinar o processamento do feito na origem, convertendo-se o rito comum para o rito previsto na Lei n. 12.153/2009.